Tribunal: TJES
Processo: 5008734-17.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008734-17.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA SETIME SILVA
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008734-17.2023.8.08.0011

RECTE.:
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECDA.: LARA SETIME SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
.
ENERGIA ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.

LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8347353. Contrarrazões Id. 8347357, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8347353
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8347350
), em que o j
uízo

a quo

julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil2, para 1. CONDENAR a ré a promover a correção da instalação da unidade consumidora titularizada pela autora, como reportado nos autos, no prazo de 15 dias, sob as penas da lei; 2. CONDENAR a ré a manter em definitivo o fornecimento de energia elétrica na unidade residencial da autora, nos limites objetivos da presente demanda, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da presente ordem, e 3. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (04/08/2022)3 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária4.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela
sob argumento de que a autora, enquanto consumidora dos serviços prestados pela ré, ficou sem energia elétrica nos dias 29/05/2023, 30/05/2023, 29/06/2023 e 31/07/2023 por falha na prestação de serviço da ré/recorrente, mesmo com as contas em dia, o que atingiu a personalidade jurídica desta. Também alega ter descoberto que o número do seu medidor e instalação está vinculado à Sra. Karolayne dos Santos enquanto o desta pessoa está vinculado ao seu, sendo que ela não paga as contas, o que teria motivado os cortes. Contudo, o apartamento da Sra. Karolayne está localizado no Bloco 27, enquanto o da autora está localizado no Bloco 10. Requereu, inclusive em sede de tutela provisória, a correção da vinculação do medidor e o reestabelecimento da energia suspensa desde 31/07. Além disso, dado que se trata de serviço essencial, requereu danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que
a suspensão de serviço objeto dos autos seria legal,
mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida/
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

E
m apertada síntese da lide em exame, tem-se que a autora percebeu suspensão de energia elétrica de sua residência
nos

dias 29/05/2023, 30/05/2023, 29/06/2023 e 31/07/2023
por falha na prestação de serviço da ré/
recorrente
,
mesmo com as contas em dia,
sendo que nesse último corte foi necessário o ajuizamento da presente ação para o reestabelecimento.
Aleg
ou
ainda que seu medidor está vinculado à outra pessoa.

Dito isto, entendo que a tese recursal
da recorrente
não deve prosperar. A
liás
, era ônus da ré controverter os fatos articulados pela autora. O recurso em análise, todavia, mostra-se genérico,
assim como a sua contestação, fato inclusive constatado na sentença
. Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele,
de modo que

voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente
e determinou a correção da instalação da unidade consumidora titularizada pela autora, como reportado nos autos, bem como o reestabelecimento do serviço de energia.

Isto posto, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (
energia elétrica
)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendim
ento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO Nº 878/2020 DA ANEEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO Nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica é presumida a responsabilidade civil a ensejar o pagamento de compensação por danos morais. Levando-se em consideração a força econômico-financeira da ofensora, o caráter pedagógico da condenação, o abalo moral suportado pelo consumidor e, principalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é suficiente para recompensar o desconforto sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito. (TJ-MS - AC: 08023229520208120018 MS 0802322-95.2020.8.12.0018, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 24/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado. (TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)